Tribunal: CARF
Processo: 10730.723922/2011-69
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FRANCISCA ELIZABETH BARRETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-02-18
Data de publicação: 2025-04-22

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10730.723922/2011-69
ACÓRDÃO
3001-003.302 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
18 de fevereiro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MARE ALTA DO BRASIL NAVEGACAO LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Regimes Aduaneiros
Data do fato gerador: 29/10/2008
ADMISSÃO TEMPORÁRIA. REPETRO. ACESSÓRIOS PARA EMBARCAÇÃO.
SUBSTITUIÇÃO DE BENEFICIÁRIO. REQUISITOS PARA A EXTINÇÃO REGULAR
DO REGIME. INOBSERVÂNCIA.
A troca de beneficiário do regime de admissão temporária Repetro de
acessórios destinados a embarcação se submete às mesmas formalidades
determinadas na legislação para a destinatária daqueles bens, sendo
exigíveis os tributos e contribuições suspensos e demais consectários
legais, quando verificado que o prazo de concessão do regime especial foi
esgotado e a beneficiária não adotou, com referência aos acessórios, as
providências legais para sua extinção.
ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos,
sendo-lhes aplicado o decidido no Acórdão no 3001-003.288, de 18 de fevereiro de 2025,
prolatado no julgamento do processo 10730.012287/2010-18, paradigma ao qual o presente
processo foi vinculado.
Assinado Digitalmente
Francisca Elizabeth Barreto – Presidente Redatora
Participaram da sessão de julgamento os julgadores Luiz Felipe de Rezende Martins
Sardinha, Daniel Moreno Castillo, Fabio Kirzner Ejchel (substituto[a] integral), Larissa Cassia Favaro
Boldrin, Wilson Antonio de Souza Correa, Francisca Elizabeth Barreto (Presidente).

Fl. 164
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.302 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10730.723922/2011-69
2
RELATÓRIO
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF
no 1.634, de 21 de dezembro de 2023. Dessa forma, adota-se neste relatório substancialmente o
relatado no acórdão paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face do acórdão no 006-63.745 de
primeira instância, que, apreciando a Impugnação do sujeito passivo, julgou-a improcedente, que
tratava sobre o descumprimento de procedimento de extinção de regime de admissão
temporária.
As circunstâncias da autuação e os argumentos de Impugnação estão resumidos no
relatório do acórdão recorrido.
Irresignado o recorrente aviou o presente remédio recursivo, com as seguintes
alegações, em síntese:
1. Tempestividade;
2. Da decisão proferida pela DRJ;
3. As razões da Recorrente;
4. Do próprio reconhecimento da Receita Federal;
5. Conclusão.
Na conclusão requer:
Diante de todo o exposto, requerer o conhecimento do presente Recurso
Voluntário, para o seu devido processamento e no mérito, deve ser dado
provimento para que seja considerado insubsistente o auto de infração
lavrado pela Autoridade Fiscal no processo 10730.723922/2011-69,
exonerando-se assim o crédito tributário em discussão.
Eis, em apertada síntese o relato dos fatos.
Passo ao voto.

VOTO
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
Da competência para julgamento do feito
Fl. 165
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.302 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10730.723922/2011-69
3
Em virtude da norma contida no artigo 65 do Anexo da Portaria MF no 1634, de 21
de dezembro de 2023, a qual aprova o Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais - RICARF, este colegiado é competente para
apreciar este feito.
Do conhecimento
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos formais de
admissibilidade, portanto, dele tomo conhecimento
Posto isso, passo à análise das razões recursais.
DIREITO
Do próprio reconhecimento da Receita Federal.
Defende a Recorrente que ‘ocorrendo a substituição do beneficiário do regime
REPETRO relativamente ao bem principal, os bens acessórios a esse destinados
foram
automaticamente
transferidos,
dispensando-se
qualquer
outra
formalidade, uma vez que incorporado ao inventário do bem principal, o
acessório segue o principal’.
Diz que a Receita Federal tem entendimento dessa forma, face documentação
anexada, onde os despachos de exportação informam dentro do sistema ECAC –
Receita Federal, que ocorrendo a baixa do Termo de Responsabilidade do bem
principal, os bens acessórios têm a mesma destinação.
Nesse sentido, transcreve um despacho:
“Inspetoria da Receita Federal do Brasil em Natal/RN DDA: 10010.016576/1015-64
INTERESSADO:PAN MARINE DO BRASIL LTDA CNPJ/CPF:42.519.082/0001-25
ASSUNTO: Regime Aduaneiro Especial de Admissão Temporária - Termo de Ciência
1.Trata o presente termo sobre a concessão do regime aduaneiro especial de
admissão temporária ao amparo do Repetro aplicado aos bens objeto da DI no
10/1468889-4, que são acessórios da embarcação DIANA TIDE, registrada pelo
interessado acima qualificado, na condição de beneficiário do regime, cujo termo
final do prazo de vigência foi fixado em 16/03/2018 (prazo concedido ao bem
principal). 2.De acordo com a documentação constante dos autos, este regime foi
extinto mediante a adoção das providências previstas nos artigos 367, I, e 461 do
Decreto no 6.759, de 2009 (Regulamento Aduaneiro), disciplinados no artigo 25, I
da IN RFB no 1.415, de 2013. Portanto, a extinção do regime se deu pela
reexportação com base na Declaração de Exportação (DE) no 2185463721/5
(Registro de Exportação no 18/0182152-001) cujo despacho já se encontra
averbado. 3.Nos termos do artigo 122 da IN RFB no 1.600, de 2015, tendo em vista
o cumprimento dos compromissos assumidos no termo de responsabilidade
consubstanciado na DI citada, considera-se baixado o termo de responsabilidade a
ela vinculado. 4. Uma vez encerrado o controle da aplicação do regime, o presente
dossiê digital de atendimento (DDA) de controle do regime será arquivado pelo
prazo de 05 (cinco) anos. Natal, 18/05/2018.
Assinado digitalmente HAROLDO GADÊLHA PAIVA - Auditor-Fiscal da Receita
Federal do Brasil - Matrícula no 11969 - Fl. 371 RN NATAL IRF Cópia Documento.”
Fl. 166
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.302 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10730.723922/2011-69
4
Essa, segundo a Recorrente, é a prova maior de que ‘todos os bens acessórios
foram realizados transferência a DI da embarcação, e devidamente informados no
campo – dados complementares – da DI do bem principal’, eis que as partes e as
peças não agregam valor ao bem principal, que é a embarcação.
Entretanto, entendo que não assiste razão a Recorrente, porque a legislação é
clara ao determinar que há de ser realizado formalmente tanto a ‘entrada’ e
‘saída’, ou seja, há de providenciar o beneficiário a formalização do requerimento
inicial e informação final, sendo que no caso em tela assim não procedeu a
Recorrente.
Como se vê nos autos, ela entende que ao realizar a formalização da extinção do
regime de admissão temporária da embarcação e constar em seu inventário a DI
no 08/2023293-3, cumpriu sua obrigação. O que, em verdade, não socorre a IN.
Adoto como minhas as razões de um dos votos no mesmo sentido que está
cristalizado no Colegiado. Confira:
Admissibilidade.
O Recurso Voluntário é tempestivo e a matéria é de competência deste Colegiado
razão pela qual dele conheço.
Mérito.
A Recorrente “Maré Alta” requereu a concessão do regime especial da admissão
temporária à embarcação “Oil Vibrant”.
A Recorrente requereu a concessão do regime especial da admissão temporária aos
bens acessórios descritos n RCR 223/07, destinados à embarcação “Oil Vibrant”
(bem principal).
O deferimento da concessão do regime especial aos acessórios foi formalizado em
Declaração de Importação, tendo sido lavrado Termo de Responsabilidade,
suspendendo-se as obrigações fiscais dos bens acessórios pelo mesmo prazo do
bem principal.
Foi requerida a prorrogação do regime.
Foi concedido novo regime de admissão temporária à embarcação “Oil Vibrant”,
todavia, tendo novo beneficiário, qual seja a empresa “Pan Marine”.
Com a transferência baixou-se o TR, registrou-se nova DI e elaborou-se novo TR.
Todavia, nada foi feito em relação aos bens acessórios e a fiscalização entendeu
que em relação a eles o regime aduaneiro foi extinto.
O fundamento para este entendimento é o de que apesar de haver regra no
sentido de que “a prorrogação do regime em relação ao principal automaticamente
aplica-se aos seus acessórios” (art. 21 da IN 285/09), o caso dos autos é distinto,
qual seja o de nova admissão ao regime, pois houve “nova admissão ao regime”,
com “troca de beneficiário”, hipótese em que não se aplicam as normas de
“prorrogação”.
IN 285/09
Fl. 167
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.302 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10730.723922/2011-69
5
Seção VI Da Prorrogação do Prazo de Vigência do Regime
Art. 21. A prorrogação do prazo de vigência do regime de admissão
temporária será concedida, a pedido do interessado, com base em
Requerimento de Prorrogação do Regime (RPR), de acordo com modelo
constante do Anexo III à Instrução Normativa SRF no 285, de 2003,
apresentado pelo beneficiário antes de expirado o prazo concedido.
§ 1o O RPR será instruído com:
I - novo TR; II - ADE vigente à data da formalização do pedido de
prorrogação;
III - aditivo ou novo contrato de arrendamento operacional, aluguel ou
empréstimo, quando for o caso; e
IV - autorização para permanência no mar territorial brasileiro, emitida pelo
órgão competente da Marinha do Brasil, quando se tratar de embarcação ou
plataforma que dependa de autorização.
§ 2o Tratando-se de admissão temporária dos bens referidos no § 1o do art.
2o, o prazo de vigência do regime será considerado automaticamente
prorrogado na mesma medida do prazo dos bens a que se vinculem,
dispensada qualquer formalidade.
Art. 22. A prorrogação do prazo de vigência do regime compete ao titular da
unidade da RFB responsável pela concessão.
Parágrafo único. Na hipótese de apresentação do RPR na unidade da RFB
com jurisdição sobre o local onde se encontrem os bens, caberá ao seu
titular decidir sobre a prorrogação solicitada e encaminhar o respectivo
processo, acompanhado do novo TR, à unidade responsável pela concessão,
para fim de controle.
Art. 23. Não será aceito pedido de prorrogação apresentado após o término
do prazo fixado para a permanência dos bens no País.
(...)
Seção IX Da Nova Admissão no Regime
Art. 27. Poderá ser concedida nova admissão temporária, sem exigência de
saída do território aduaneiro, desde que atendidos os requisitos para
aplicação do regime previsto nesta Instrução Normativa e observadas as
formalidades exigidas para a extinção e concessão do regime, dispensada a
verificação física do bem, nas hipóteses de:
I - mudança de beneficiário do regime;
II - mudança de valor em virtude de consolidação de inventário,
incorporação ou redução de bens submetidos ao regime;
III - vencimento do prazo de permanência do bem no País, sem que haja sido
requerida a sua prorrogação ou uma das providências previstas no art. 25.
§ 1o A concessão de nova admissão temporária compete ao titular da
unidade da RFB com jurisdição sobre o local onde se encontre o bem, que
Fl. 168
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.302 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10730.723922/2011-69
6
deverá comunicar o procedimento adotado à unidade da RFB responsável
pela concessão anterior, para fins de baixa do TR.
§ 2o Na hipótese do inciso I do caput, a concessão do regime está
condicionada à anuência do beneficiário anterior.
§ 3o Nas hipóteses previstas nos incisos I e II do caput, o regime anterior
será considerado extinto após o desembaraço aduaneiro da declaração de
admissão no novo regime ou após esgotado o prazo do regime anterior, o
que ocorrer primeiro.
§ 4o A responsabilidade do novo beneficiário inicia-se com o desembaraço
aduaneiro da declaração de admissão previsto no § 3o.
§ 5o Na hipótese do inciso II do caput, o beneficiário deverá:
I - apresentar o novo contrato, dentro do prazo de vigência do regime
aduaneiro de admissão temporária originalmente concedido;
II - apresentar novo inventário da embarcação, para inclusão dos bens
incorporados; e
III - informar, relativamente a cada bem contemplado no inventário, por
unidade da RFB de despacho, os números do processo e da DI
correspondentes, discriminando-a por adição e item.
§ 6o Na hipótese do inciso III do caput, será exigido o pagamento da multa
prevista no inciso I do art. 72 da Lei no 10.833, de 2003.
§ 7o O pedido de novo regime deverá ser apresentado antes de iniciada a
execução do TR.
Efetivamente, tratam-se de dois institutos distintos, quais sejam (i) a mera
prorrogação do prazo, hipótese em que a prorrogação do principal aplica-se
automaticamente ao acessório, prorrogando-o, e (ii) da nova admissão ao regime,
quando há mudança no beneficiário, hipótese em que a norma de regência exige as
formalidades que não foram cumpridas pela Recorrente, razão suficiente a que
sejam aplicadas as consequências nela previstas, e pela qual voto por negar
provimento ao Recurso Voluntário.
Ao ver desse julgador o processo em testilha é na mesma seara do acima, já que
ele trata de autuação em relação:
1. descumprimento com relação ao procedimento de extinção do regime de
admissão temporária, pois entende que os bens admitidos nessa ocasião eram
destinados, como acessórios, a suprir a embarcação “Oil Onyx” que havia sido
admitida sob o mesmo regime.
2. A referida embarcação foi objeto de concessão de novo regime de admissão
temporária, com transferência para outro beneficiário (PAN MARINE, CNPJ n.
42.519.082/0001-25).
3. O procedimento de transferência foi registrado na DI no 08/2023293-3.
4. Em decorrência desta transferência, o regime anterior da embarcação foi
extinto com baixa do Termo de Responsabilidade anterior.
Fl. 169
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.302 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10730.723922/2011-69
7
5. A transferência abrangeu somente a embarcação.
6. Em relação aos bens acessórios, não teria ocorrido a extinção do regime que
autorizava sua permanência no Brasil.
O fundamento para este entendimento é o de que apesar de haver regra no
sentido de que “a prorrogação do regime em relação ao principal
automaticamente aplica-se aos seus acessórios” (art. 21 da IN 285/09), o caso dos
autos é distinto, qual seja o de nova admissão ao regime, pois houve “nova
admissão ao regime”, com “troca de beneficiário”, hipótese em que não se
aplicam as normas de “prorrogação”.
No mesmo sentido, eis alguns dentre os vários julgados no CARF:
Número do processo: 10730.723936/2011-82
Turma: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção
Câmara: Terceira Câmara
Seção: Terceira Seção De Julgamento
Data da sessão: Thu Apr 29 00:00:00 UTC 2021
Data da publicação: Fri Jun 11 00:00:00 UTC 2021
Ementa: ASSUNTO: REGIMES ADUANEIROS Data do fato gerador: 20/04/2005
ADMISSÃO
TEMPORÁRIA.
REPETRO.
ACESSÓRIOS
PARA
EMBARCAÇÃO.
SUBSTITUIÇÃO DE BENEFICIÁRIO. REQUISITOS PARA A EXTINÇÃO REGULAR DO
REGIME. INOBSERVÂNCIA. A troca de beneficiário do regime de admissão
temporária Repetro de acessórios destinados a embarcação se submete às mesmas
formalidades determinadas na legislação para a destinatária daqueles bens, sendo
exigíveis os tributos e contribuições suspensos e demais consectários legais,
quando verificado que o prazo de concessão do regime especial foi esgotado e a
beneficiária não adotou, com referência aos acessórios, as providências legais para
sua extinção.
Número da decisão: 3302-010.800
Decisão: Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso, nos termos do voto condutor. Este julgamento seguiu a
sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido no Acórdão no
3302-010.783, de 29 de abril de 2021, prolatado no julgamento do processo
10730.723564/2011-94, paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.
(documento assinado digitalmente) Gilson Macedo Rosenburg Filho – Presidente
Redator Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Gilson Macedo
Rosenburg Filho (Presidente), Larissa Nunes Girard, Walker Araujo, Vinícius
Guimarães, Jose Renato Pereira de Deus, Jorge Lima Abud, Raphael Madeira Abad e
Denise Madalena Green.
Nome do relator: GILSON MACEDO ROSENBURG FILHO
Número do processo: 10730.723564/2011-94
Turma: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção
Câmara: Terceira Câmara
Seção: Terceira Seção De Julgamento
Data da sessão: Thu Apr 29 00:00:00 UTC 2021
Data da publicação: Fri Jun 11 00:00:00 UTC 2021
Fl. 170
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.302 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10730.723922/2011-69
8
Ementa: ASSUNTO: REGIMES ADUANEIROS Data do fato gerador: 31/01/2007
ADMISSÃO
TEMPORÁRIA.
REPETRO.
ACESSÓRIOS
PARA
EMBARCAÇÃO.
SUBSTITUIÇÃO DE BENEFICIÁRIO. REQUISITOS PARA A EXTINÇÃO REGULAR DO
REGIME. INOBSERVÂNCIA. A troca de beneficiário do regime de admissão
temporária Repetro de acessórios destinados a embarcação se submete às mesmas
formalidades determinadas na legislação para a destinatária daqueles bens, sendo
exigíveis os tributos e contribuições suspensos e demais consectários legais,
quando verificado que o prazo de concessão do regime especial foi esgotado e a
beneficiária não adotou, com referência aos acessórios, as providências legais para
sua extinção.
Numero da decisão: 3302-010.783
Decisão: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os membros
do colegiado, por unanimidade de votos, em negar provimento ao recurso, nos
termos do voto do relator. (documento assinado digitalmente) Gilson Macedo
Rosenburg Filho - Presidente (documento assinado digitalmente) Raphael Madeira
Abad - Relator Participaram do julgamento os conselheiros: Gilson Macedo
Rosenburg Filho (Presidente), Larissa Nunes Girard, Walker Araujo, Vinícius
Guimarães, Jose Renato Pereira de Deus, Jorge Lima Abud, Raphael Madeira Abad e
Denise Madalena Green.
Nome do relator: RAPHAEL MADEIRA ABAD
Portanto, seguindo ao entendimento do CARF, não há razão à Recorrente que não
observou a exigência e formalidade legal.

Diante do exposto, conheço do Recurso Voluntário aviado e, no mérito nego-lhe
provimento.
Conclusão
Importa registrar que as situações fática e jurídica destes autos se assemelham às
verificadas na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela consignadas são aqui
adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma eventualmente citados neste
voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do
RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de negar provimento ao
Recurso Voluntário.
Assinado Digitalmente
Francisca Elizabeth Barreto – Presidente Redatora

Fl. 171
DF CARF MF
Original